Tribunal: TJES
Processo: 5000219-37.2022.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acessão; Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-09-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000219-37.2022.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PAULO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: JOSE RENATO MARCHIORI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000219-37.2022.8.08.0040

RECORRENTE: JOÃO PAULO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JOSE RENATO MARCHIORI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL ANTES DA PENHORA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DIREITO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8806716. Contrarrazões no Id. 8806746.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8806716), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Trata-se de Embargos de Terceiro C/C Tutela de Urgência opostos por José Renato Marquiori, ora recorrido, em face de João Paulo de Oliveira, ora recorrente. O embargante aduz que adquiriu, de boa-fé, em 05/10/2021, o Imóvel denominado ‘Sítio Alvorada’, com área de 46.000,00m2 (quarenta e seis mil metros quadrados), situado no local denominado Córrego do Itauninhas, município e comarca de Boa Esperança-ES, Mat. 4.631, do CRGI de Boa Esperança/ES, NIRF 7.130.074-0, INCRA 950.076.692.727-6, conforme descrito no item V, da referida Escritura Pública.

Demonstra aos autos que adquiriu o referido imóvel antes da penhora, avaliação e intimação do executado nos autos nº 0002166-27.2016.8.08.0040, assim como não havia nenhuma averbação premonitória, a qual somente foi realizada em 19/10/2021.

Diante dos fatos narrados, o r. juízo primevo decidiu primeiramente em Sentença (Id. 8806734) que a inexistência de registro de penhora por ocasião da alienação do imóvel não é suficiente para demonstrar a boa-fé do Embargante, na medida em que é impossível afirmar que não tinha conhecimento da existência de ação de execução de título extrajudicial em nome do alienante, que possui parentesco próximo “tio”, quando era sabedor das dívidas do Executado junto aos bancos, e a realização desse negócio demonstra o conluio entre eles para frustrar a execução. Nessa lógica, julgou improcedente os embargos de terceiro.

Entretanto, após oposição de Embargos de Declaração, o r. juízo primevo reformou seu entendimento, decidindo em Id. 8806720 que: “Por todo o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE OS EMBARGOS DE TERCEIRO
para tornar sem efeito a constrição realizada sobre o imóvel constante da matrícula nº 4.631, determinando o seu levantamento. Oficie-se ao Cartório de Registro Competente enviando-lhe cópia da presente decisão para o levantamento da averbação de penhora no referido imóvel.”

O novo entendimento na r. decisão leva em consideração que não houve comprovação da má-fé do embargante, pois a alegação de que deveria saber da tramitação do presente feito, por ser parente do executado, não ficou devidamente comprovado nos autos e, diante dos termos da Súmula 375 do STJ e a Tese firmada no Tema Repetitivo 243/STJ,
não há como presumir a má-fé de terceiro adquirente,
aliado ao fato de que foram juntadas as certidões negativas exigidas por lei, conforme comprova a Escritura Pública juntada. Assim, houve a reforma da r. Sentença, anteriormente omissa/contraditória.

Inconformado, o embargado, ora recorrente, interpõe seu Recurso Inominado.

Pois bem.

O recorrente alega, em sede de Recurso Inominado, que os Embargos de Declaração não são a via adequada para a reforma da primeira Sentença proferida, pois foram discutidas teses de mérito, devendo ser reformada a decisão que não se limitou à análise de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Não merece prosperar. Apesar do Embargos de Declaração visarem esclarecer, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais em uma decisão judicial, é certo que podem mudar a essência de decisão judicial após reavaliada, o que ocorreu no presente caso, em que o juízo primevo avaliou a aplicabilidade da Tese Firmada no Tema Repetitivo 243/STJ no caso concreto após a Sentença proferida, em sede de embargos, sendo que em um primeiro momento quedou-se inerte.

Dessa maneira, não se trata de rediscussão do mérito, mas solução de controvérsia/elucidação de omissão na Sentença proferida, sendo permitido o reconhecimento do direito pleiteado em sede de Embargos de Declaração.

Ademais, percebe-se que o embargante adquiriu o imóvel (05/10/2021) antes da penhora (23/02/2022 - evento 12325805 - Carta Precatória nº 5000122-67.2021.8.08.0009 - Mandado 3616501 Penhora avaliação e intimação) realizada nestes autos, sem conhecimento de qualquer gravame ou constrição judicial que pudesse recair sobre o bem, agindo de boa-fé.

Em que pese o argumento do recorrente de que existe parentesco entre as partes, tendo em vista que a 3ª Turma do C. STJ já afirmou que a proteção da Súmula sobredita não se justifica quando o devedor procura blindar seu patrimônio dentro da própria família, mediante transferência de bens a familiares, sendo tal atitude suficiente para reconhecer a má-fé e, por consequência, a fraude à execução, é certo que tal vínculo não é comprovado nos autos, não podendo ser presumido pelo órgão julgador.

Além disso, não ocorreram nenhuma das hipóteses de fraude à execução do Artigo 792 do CPC, inexistindo qualquer comprovação de má-fé do embargante, sendo indevido o seu reconhecimento na forma da Súmula 375 do STF.

Assim, entendo que a recorrente não demonstrou a necessidade de reforma da r. Sentença objurgada, sendo necessário o improvimento do Recurso Inominado interposto, tornando sem efeito a constrição realizada sobre o imóvel constante da matrícula nº 4.631.

Por esses motivos, voto pela manutenção da r. Sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, tendo em vista a inexistência de valor da condenação, na forma do Artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)